Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734362-40.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: L. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra o acórdão de ID 52646999. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 53026778. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se L. M. D., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2023 13:40:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador